Tribunal: TJES
Processo: 0000008-13.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-13.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. ART. 42, LEI Nº 11.343/2006.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
.
MODULAÇÃO DO PATAMAR. POSSIBILIDADE.
RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A consumação do crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, ocorre com a efetiva associação entre duas ou mais pessoas, com um mínimo de estabilidade e permanência, com o objetivo de praticar os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da mesma lei, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

2.
Não há nada na conduta narrada na denúncia e das provas colacionadas aos autos, que possa demonstrar a associação estável e permanente entre os acusados, visando à traficância das substâncias entorpecentes.

3
.
“Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem”
. (STJ; AgRg-HC 768.373; Proc. 2022/0278209-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/04/2023).

4
.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e mantida inalterada na segunda etapa, ante a inexistência de causas modificadoras. Na terceira etapa da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade privilegiada do tráfico, as sanções devem ser reduzidas na fração de 1/6 (um sexto), em virtude da natureza e da grande quantidade de entorpecente apreendido, não havendo falar em
bis in idem
, porquanto os vetores elencados no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, somente foram considerados para modular tal redutor. Precedentes.

5
.
Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 241/248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS
e CLAUDINEI SAMPAIO DE OLIVEIRA
quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, restando absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico.

Em linhas gerais, a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 27/01/2023
à
s 20h28min, na estrada pr
óxima
a Represa da CESAN (Clem Café), neste Munic
í
pio de Alto Rio Novo/ES, os acusados foram presos em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, guardavam subst
â
ncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo co
m
determina
ç
ão legal ou regulamentar, para comercializar a terceiros, praticando assi
m
os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei
nº 11.343/06.

Segundo consta, no dia dos fatos o SD Brum passava pelo local mencionado e presenciou os acusados CLAUDINEI SAMPAIO DE OLIVEIRA e LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS manuseando algo no melo do mato e, como tais pessoas já são conhecidas por suspeita de envolvimento com o tráfico no Município, o SD Brum acionou a guarnição da Polícia Militar.

Já no local, os Policiais realizaram a abordagem nos suspeitos e verificaram o local em que estavam mexendo no meio do mato, tendo sido localizada uma mochila contendo 420 (quatrocentos e vinte) pinos de substância análoga a cocaína, 196 (cento e noventa e seis) pedras de substância análoga a crack, 196 (cento e noventa e seis) buchas de substância análoga a maconha.

Além dos denunciados, no local também se encontrava a pessoa de Alexandre Martins dos Santos, que havia ido ao local para adquirir drogas de Claudinei e Lucas”
.

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acimadescrita, os apelantes foram condenados às idênticas penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na:
1) prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo a ser depositada na conta vinculada a esta Unidade Judiciária (CP, art. 45); 2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo as tarefas serem atribuídas conforme as aptidões do condenado e cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada de trabalho (CP, art. 46, § 3º), facultando-lhe cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior a metade da pena privativa de liberdade fixada, a ser cumprida junto a Secretaria Municipal de Obras de Alto Rio Novo/ES e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Com base nesta conclusão, inicialmente, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação dos acusados quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau que:

“(...) Percebe-se com clareza pelo modo corno o flagrante se deu, ambos os acusados, juntos, escondendo uma mochila no meio do mato, 420 (quatrocentos e vinte) pinos de substância análoga a cocaína, 196 (cento e noventa e seis) pedras de substância análoga a crack, 196 (cento e noventa e seis) buchas de substância análoga a maconha.

No local estava também o usuário Alexandre Martins dos Santos, que tinha ido no local para comprar drogas dos acusados. Ele declarou a fl. 34 que:

‘Que é usuário de cocaína e normalmente comprava com CLAUDINEI e LUCAS por R$ 10,00 (dez reais) cada pino; que CLAUDINEI e LUCAS vendiam pelo mesmo preço; que estava devendo 09 pinos ao CLAUDINEI; que CLAUDINEI vendia droga há aproximadamente 06 meses e LUCAS há aproximadamente 01 mês, porque era recém-chegado no local; que cada pino custava 10 reais; que CLAUDINEI e LUCAS vendiam pó, maconha e
crack’
.

Assim, diante do farto material probatório produzido nos autos, sobretudo a quantidade de drogas, onde se conclui que nenhum dos acusados agia sozinho e esporadicamente, sendo necessário autorização ou, no mínimo, colaboração de terceiros, tudo isto em união de esforços, inclusive estavam juntos no ato de esconder as substâncias e ainda, foram identificados pelo usuário Alexandre, como sendo fornecedores de entorpecentes, constata-se de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os réus, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06”.

Pois bem. De plano, cabe salientar que o delito descrito no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, resta configurado da seguinte forma:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1
o
, e 34 desta Lei [...]”.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ainda acerca do tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed., p. 754, Salvador: JusPODIVM), no seguinte sentido:

“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim em comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça o uso da expressão 'reiteradamente ou não' a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (
societas sceleris
), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.

Em outros termos, a consumação do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, ocorre com a efetiva associação, por duas ou mais pessoas, com um mínimo de estabilidade e permanência, independente da prática dos delitos insculpidos no
caput
ou no § 1º, do artigo 33, ou, ainda, no artigo 34, todos da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, cabe destacar que, diversamente do que sustenta o
Parquet
de 1º grau, a meu sentir, não há nada na conduta narrada na denúncia e das provas colacionadas aos autos, que possa demonstrar a associação estável e permanente entre os apelados, visando à mercancia das substâncias entorpecentes.

Ainda que a quantidade de entorpecente apreendido seja, de fato, bastante significativa, não há sequer uma prova da relação existente entre Lucas e Claudinei na prática conjunta do delito de tráfico de drogas, não restando comprovado que a mercancia era feita por eles, muito menos de forma estável e permanente.

O próprio usuário Alexandre Martins dos Santos, encontrado no mesmo local dos fatos delituosos, disse “que CLAUDINEI vendia droga há aproximadamente 06 meses
e LUCAS h
á
aproximadamente 01 mês, porque era recém-chegado no local
”, circunstância que, por si só, indica a ausência dos requisitos relativos à estabilidade e à permanência, para fins de comprovação da prática do crime de associação para o tráfico.

Por sinal, em idêntica orientação, a jurisprudência deste egrégio Sodalício enuncia que é “inviável o acolhimento da insurgência ministerial de condenação dos agentes no crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), quando as provas amealhadas na esfera judicial são frágeis,
não conseguindo demonstrar a estabilidade e permanência, nem o dolo específico dos recorrentes com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas em conjunto, requisitos indispensáveis à caracterização do delito
.” (TJES; APL 0003190-08.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 28/09/2016; DJES 05/10/2016).

Nesse sentido:

“(...) 4. Tampouco o fato de o apelante ser um traficante conhecido dos policiais, justifica a condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, sendo necessário para a condenação pela associação para a prática do narcotráfico, prova cabal da estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre as partes, o que não restou demonstrado nestes autos, razão pela qual a absolvição por referida prática delitiva é medida que se impõe. Inteligência do art. 386, inc. VII, do CPP. 5. Uma vez absolvido do crime de associação para o narcotráfico e não ter sido sopesada nenhuma circunstância judicial em desfavor do apelante, deve ser acolhido o pedido defensivo para aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que existem provas nos autos que demonstram que o acusado desde o ano de 2010 vem sendo apreendido pela prática da traficância, embora seus antecedentes criminais estejam imaculados. (...). (TJES; APL 0004613-81.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 22/11/2022).

Sob este enfoque, aproveitando para desde logo rogar vênia ao ilustre Promotor de Justiça subscritor das razões de apelação, de acordo com o que apurei dos autos, pude concluir que as testemunhas ouvidas em Juízo não foram enfáticas ao afirmar a existência de uma associação entre os acusados.

Por sinal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico ‘é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/2006’. (AGRG no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de
animus
associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 734.103; Proc. 2022/0099998-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 16/03/2023).

Ou seja, não estando provadas a estabilidade e a permanência dos apelados, com o fim de associação para praticar o delito de tráfico de drogas, não há que se falar em condenação dos mesmos pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a r. sentença, no particular, merece ser mantida.

Por outro lado, em relação ao pleito adicional de alteração do patamar de redução relativo ao tráfico privilegiado, aplicável à
CLAUDINEI SAMPAIO D
E OLIVEIRA
, adianto que o entendimento jurisprudencial diverge, em parte, da conclusão alcançada na r. sentença, eis que “Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem”
. (STJ; AgRg-HC 768.373; Proc. 2022/0278209-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/04/2023).

Em idêntica orientação:

(...) 2. A pena-base foi fixada no piso legal de 5 anos de reclusão, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e mantida inalterada na segunda etapa, ante a inexistência de causas modificadoras. Por fim, na terceira etapa da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade privilegiada do tráfico, as sanções foram reduzidas na fração de 1/6, em virtude da natureza e quantidade de entorpecente apreendido - 100 comprimidos de ecstasy (e-STJ, fls. 39/40). 3. Desse modo, não verifico a ocorrência do aduzido
bis in idem
, porquanto a natureza e quantidade de entorpecentes somente foi considerada na terceira fase da dosimetria da pena, para modular o redutor, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que constitui indevido
bis in idem
a valoração negativa de idênticos fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar a fração da minorante do tráfico privilegiado, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 4. Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 2 meses de reclusão -, ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 810.752; Proc. 2023/0093217-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023).

Desse modo, considerando que foram encontrados 420 (quatrocentos e vinte) pinos de substância análoga a cocaína, 196 (cento e noventa e seis) pedras de substância análoga a crack, 196 (cento e noventa e seis) buchas de substância análoga a maconha, estabeleço o patamar de redução quanto ao tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto) para
CLAUDINEI SAMPAIO D
E OLIVEIRA
, eis que “a proporção de 1/2 (um meio) aplicada não se revela em conformidade com a quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas”.

Em relação à
LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS
, adicionalmente, o Ministério Público de 1º grau, sustenta que a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado deve ser afastada, sob o fundamento de que ele se dedica à prática de atividades criminosas, situação evidenciada pelo fato de possuir em seu desfavor ação penal em curso por tráfico de drogas.

Ocorre que, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), “firmou entendimento segundo o qual ‘É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06’. ‘Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores’, (AGRG no RESP 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.107.531; Proc. 2022/0111455-0; GO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Sendo assim, partindo de idêntico raciocínio, fixo o patamar de redução relativo ao tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto) também para
LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS.

Com base nesta conclusão, e mantidas as demais premissas estabelecidas na r. sentença, fixo as penas definitivas de
CLAUDINEI SAMPAIO D
E OLIVEIRA
e de
LUCAS JUSTINIANO DOS SANTOS
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, valorados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
de pena ora fixada e, por força da vedação insculpida no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, afasto ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
DOU PARCIAL
provimento, para majorar as penas aplicadas aos recorrentes, estabelecendo-as, de modo idêntico, para cada um dos apelados, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)